Tribunal: TJDFT
Processo: 0703194-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIAS DE FATO. INJÚRIA DISCRIMINATÓRIA CONTRA IDOSA. AMEAÇA. DESENTENDIMENTO ENTRE MÃE E FILHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INAPLICABILIDADE DA LEI N° 11.343/2006. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
1. A relação existente entre vítima e ofensora deve ser examinada no caso concreto, para verificar se é aplicável a Lei Maria da Penha.
2. Analisadas as informações constantes dos autos, não há elementos que demonstrem a violência de gênero, mediante conduta que inferiorizaria a vítima unicamente pela sua condição de mulher, inexistindo condições de hipossuficiência ou vulnerabilidade a justificar o tratamento específico da Lei Maria da Penha.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará/DF.